Tribunal: TJSP
Processo: 2159895-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2159895-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante HENRIQUE
CASTILHO FILHO e Paciente JIVANILSON ANUNCIAÇÃO DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
2
Voto no 15343
Habeas Corpus no 2159895-65.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Henrique Castilho Filho
Paciente: Jivanilson Anunciação de Araújo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão
do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto

Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às
hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta
do delito
Eventuais condições pessoais favoráveis que,
isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar
Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar,
sua manutenção é de rigor Não violada a Recomendação no 62
do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 Ausência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Henrique Castilho Filho, em favor de JIVANILSON
ANUNCIAÇÃO DE ARAÚJO, preso em flagrante delito pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
da 31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento
ilegal em razão da decretação da sua prisão preventiva, sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
3
Faz considerações a respeito das favoráveis condições pessoais do paciente, que seria
primário, com ocupação lícita e residência fixa, bem como sobre o mérito da ação
penal, alegando sua inocência.
Sustenta ainda ser a medida desproporcional, afirmando
que na hipótese de eventual condenação o paciente seria agraciado com a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a imposição de regime
prisional diverso do fechado e até mesmo com a substituição da pena privativa de
liberdade por penas alternativas.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração da
decisão que determinou a sua prisão cautelar, a teor da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça.
Pretende, liminarmente, a concessão da liberdade
provisória, e ao final a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida em
14 de julho de 2020 por este Relator.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da
ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
4
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestada pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em
flagrante, e posteriormente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas, porque no dia 23 de abril de 2020 trazia consigo para entrega a consumo
de terceiros 183 porções de maconha, cinco invólucros contendo cocaína e quatro
frascos de lança-perfume.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e os fortes
indícios de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime pelo qual o paciente está sendo
processado é punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos, o
que está de acordo com o previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal.

Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves e foi
preso em flagrante em poder de grande quantidade e variedade de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
5
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar;
esta decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da
presente hipótese". (STJ, RHC 66359/RJ, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 01.04.2016).
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
6
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Vale ressaltar ainda que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a
impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2159895-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15343
7
risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Soa como despropositado que a sociedade ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
Por fim, observo que a audiência de instrução por
videoconferência foi designada para o dia 14 de setembro de 2020, de modo que a
prisão preventiva também atende à necessidade de garantia da instrução processual.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator